Tribunal: STF
Processo: ARE 1362206
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática opostos pelo Estado de São Paulo.



    Nas razões dos embargos, sustenta-se a existência de vício material consubstanciado na não apreciação do agravo em recurso extraordinário interposto pelo ente público nestes autos. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). 



    No caso, verifico que assiste razão a parte embargante, tendo em vista que, de fato, não houve apreciação do recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.



    Desse modo, acolho os embargos de declaração e passo a julgar o recurso.



    Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PRETENSÃO À NÃO SUJEIÇÃO À ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO DECRETO Nº 64.213/2019 REVOGAÇÃO DO ART. 41, § 3º, ANEXO I, DO RICMS/SP NECESSIDADE DO ESTORNO DE CRÉDITOS DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERNAS COM INSUMOS AGROPECUÁRIOS. PRELIMINAR Não conhecimento do apelo Recurso que impugnou os fundamentos da sentença, permitindo, inclusive, o exercício do contraditório Rejeição. PRELIMINAR Mandado de Segurança Via adequada Pretensão que não discute “lei em tese”, mas os efeitos concretos da revogação de benefício fiscal Rejeição. MÉRITO Estorno de créditos de ICMS em operações internas com insumos agropecuários Ausência de violação ao princípio da igualdade tributária entre os contribuintes de ICMS - Inexistência de estabelecimento de diferença tributária em razão de sua procedência ou destino (art. 152, CF) Ausência de ofensa ao princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, CF) Isenção que, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação Inteligência do art. 155, § 2º, II, 'a', da CF Revogação de benefício fiscal que implicou, contudo, aumento imediato e indireto da carga tributária para o contribuinte Necessidade de observância do princípio da anterioridade (art. 150, III, 'b' e 'c', CF) Entendimento do A. Supremo Tribunal Federal Precedentes Sentença reformada, para manter o benefício fiscal no ano de 2019. Apelo e reexame necessário parcialmente providos”. (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, III, b e c, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a não aplicabilidade do princípio da anterioridade ao caso, quanto à revogação do art. 41, § 3º, do Anexo I, do Regulamento do ICMS, que previa a possibilidade de manutenção dos créditos de ICMS oriundos de entradas de insumos agropecuários cujas posteriores saídas fossem beneficiárias de isenção.



    Sustenta-se a possibilidade da referida revogação, uma vez que, apesar de não previsto em lei, não corresponde à instituição ou majoração de tributo.



    Argumenta-se que a revogação prevista no Decreto 64.213/2019 limitou-se a disciplinar a forma de apuração do ICMS, restabelecendo a necessidade de estorno de créditos estruturais já determinada pela própria Constituição, não configurando afronta ao princípio da anterioridade. 



     É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Tribunal de origem consignou que a hipótese dos autos se trata de revogação de um benefício fiscal, entendida como aumento indireto da carga tributária para o contribuinte, a ensejar afronta ao princípio da anterioridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Já, no tocante ao reconhecimento da violação ao princípio da anterioridade tributária, previsto no artigo 150, III, alíneas 'b' e 'c' da Constituição Federal, apesar do entendimento pessoal deste relator (uma vez que o Decreto Estadual em análise não cria tributo e não aumenta alíquota), considerando o quanto vem sendo decidido sobre o tema pelo A. Supremo Tribunal Federal, com razão o Juízo “a quo”.



    (…)



    De conformidade com o entendimento que vem prevalecendo no A. STF, nestes termos, não poderia o Decreto nº 64.213/19 exigir, de plano, ou seja, sem observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, o estorno do crédito de ICMS relativo aos insumos agropecuários, acabando com anterior isenção prevista no § 3,º do artigo 41 do Anexo I (Isenções) do RICMS/SP, uma vez que isto implica imediato e indireto aumento de carga tributária, com efetivo impacto e prejuízo nos negócios comerciais. 



    (…)



    Note-se, porque importante, que a aplicação do princípio da anterioridade, ainda que em revogação de isenção, não pode se limitar aos impostos sobre o patrimônio ou a renda, uma vez que a Constituição Federal, posterior ao CTN, não faz qualquer distinção. Aliás, como referido acima, o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente da revogação de benefícios fiscais” (RE 1.053.254/RS)”. (eDOC 5, p. 10-11) 



    Nesse contexto, registro que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual (evidentemente, nas hipóteses em que um ou ambos os princípios são aplicáveis ao tributo discutido).



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004” (ARE 1242084-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.3.2021) 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17) 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para negar seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente